Tribunal: TJES
Processo: 5003877-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; União Estável ou Concubinato
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003877-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CACILDA ZANOLI

AGRAVADO: MARILESE PAIXAO CASTIGLIONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5003877-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CACILDA ZANOLI

AGRAVADO: MARILESE PAIXÃO CASTIGLIONI

RELATOR: DES. R
APHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por CACILDA ZANOLI contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. A recorrente sustenta que a inadmissibilidade do recurso fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que a questão em debate não se restringe à suspensão do trâmite da ação consignatória, mas à definição de sua condição como única beneficiária do seguro de vida do falecido José Luiz da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as razões do agravo de instrumento impugnaram de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, de modo a atender ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos pelos quais entende ser necessária sua reforma.

4. No caso concreto, a decisão agravada determinou a suspensão da ação consignatória até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento e extinção de união estável, entendendo haver conexão entre os processos.

5. No agravo de instrumento interposto, a recorrente alegou ser a única beneficiária do seguro de vida, sem impugnar diretamente o fundamento da decisão de primeiro grau, que se restringiu à suspensão do processo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

7. A proibição de decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC não se aplica aos requisitos de admissibilidade recursal, os quais devem ser observados independentemente de prévia manifestação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. A alegação genérica de irresignação não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

3. A vedação à decisão surpresa não se aplica aos requisitos de admissibilidade recursal, que devem ser observados de forma objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.284.900/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/9/2024, DJe 18/9/2024; STJ, REsp nº 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023, DJe 16/6/2023; TJDF, AIN nº 07281.72-02.2024.8.07.0000, Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 06/11/2024, PJe 21/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
CACILDA ZANOLI
,
pois irresignada com a decisão monocrática (ID 7876189), que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de
MARILESE PAIXÃO CASTIGLIONI
, com fulcro no artigo 932, III do CPC, por ausência de dialeticidade.

Nas razões recursais inseridas no ID 7941366, a recorrente alega, em resumo, que i) o princípio da dialeticidade recursal não deve ser interpretada de forma a sobrepor-se ao direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil; ii) a legislação processual vigente permite a ampliação da defesa em instâncias superiores, possibilitando a correção de eventuais omissões ou equívocos no momento oportuno, sem que isso justifique a inadmissibilidade do recurso; iii) a questão em debate não se resume meramente à suspensão do trâmite da ação consignatória, mas sim à garantia do direito da ora agravante em ver reconhecido seu status de única beneficiária do seguro deixado pelo falecido José Luiz da Silva; iv) ao defender seu direito de ser reconhecida como beneficiária do seguro de vida, implicitamente contesta a decisão que obstaculiza tal reconhecimento e v) que não foi oportunizada a sua prévia manifestação, violando o disposto no artigo 10 do CPC.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 11391833).

Pois bem. Apesar do esforço argumentativo da agravante, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, conforme passo a externar.

No caso, a decisão recorrida por meio do agravo de instrumento se restringiu a suspender o trâmite da lide originária (ação de consignação em pagamento n.º 0019816-33.2019.8.08.0024) até o julgamento definitivo da ação de reconhecimento e extinção de união estável n.º 0012469-46.2019.8.08.0024, proposta pela ora recorrida Marilese Paixão Castiglioni, em relação à alegada união estável que manteve com o falecido segurado, José Luiz da Silva.

Entendeu o Julgador Singular que a matéria versada na demanda consignatória está diretamente influenciada pelo reconhecimento da união estável no feito n.º 0012469-46.2019.8.08.0024, pendente de julgamento de recurso de apelação, e, por essa circunstância, friso, suspendeu o feito em primeira instância.

Por sua vez, ao interpor o agravo de instrumento, a recorrente afirma ser a única beneficiária do seguro em questão em razão da sua condição de cônjuge do falecido segurado,
não obstante inexistir decisão judicial tratando dos beneficiários do seguro de vida em apreço, havendo, somente, a suspensão do andamento da ação consignatória até julgamento definitivo da demanda que objetiva o reconhecimento e a extinção de união estável mencionada
.

Portanto, em nenhum momento a suas razões do agravo de instrumento impugna o ato decisório que suspendeu o rito processual da ação consignatória
, ficando nítido que os fundamentos daquele recurso estão completamente dissociados da decisão que se pretendia combater, que apenas e tão somente suspendeu o trâmite processual originário, o que importa evidente transgressão à dialeticidade recursal.

Assim, no agravo de instrumento, tem-se que a recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão que determinou a suspensão do processo, havendo flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que resultou no não conhecimento daquele recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2. O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi do provimento judicial combatido desatende ao ônus da dialeticidade, com o que não deve ser conhecido. 3. Caso concreto em que determinou o juízo de origem a suspensão do curso do processo até julgamento do IRDR 21 uma vez que a exequente, segundo prova reunida aos autos, integrava o quadro do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, órgão da administração indireta do Distrito Federal. 3.1 Inconformada, recorre a agravante sem, contudo, impugnar de forma específica, em razões do agravo de instrumento que manejou, os fundamentos lançados pelo julgador monocrático na decisão agravada. De fato, considerações genéricas feitas pela recorrente quanto a sua legitimidade para executar a sentença exarada na ação coletiva n. 32.159/97 não se prestam a afastar o entendimento segundo o qual cabível o sobrestamento do feito. 3.2 Faltante a necessária aplicação da técnica do distinguishing para evidenciar a dissimilitude entre a situação tratada nos autos do processo de origem, conforme assentado na decisão agravada, e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, manifesto que deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento porque não atendido o requisito atinente à observância da dialeticidade recursal.
4. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, se desprovido o agravo interno, em votação unânime, incidirá ao recorrente multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJDF; AIN 07281.72-02.2024.8.07.0000; 194.2343; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 06/11/2024; Publ. PJe 21/11/2024)

Neste ponto, convém lembrar que dialeticidade é a exigência de que todo recurso
demonstre com clareza
as razões da irresignação,
ao traçar
os fundamentos pelos quais entende necessária a reforma da decisão atacada, não sendo suficiente a mera insurgência contra o pronunciamento recorrido.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação específica dos fundamentos nela adotados
” (AgInt no AREsp n. 2.284.900/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.).

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Por fim, saliento que “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
CACILDA ZANOLI
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/02/2025 às 17:18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55707025022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.